Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731670-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE NAZARE ALVES FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a autora – Maria de Nazaré Alves Freitas – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua capacidade econômica, tampouco fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com o beneplácito da justiça gratuita, mas, ao revés, chamada a comprovar fazer jus à gratuidade, e tendo recolhido as custas iniciais, fora a benesse revogada[1], assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão interlocutória - ID 68556405, fls. 456/460.